Tribunal: STF
Processo: Rcl 93407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por E. C. R e Outro em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itapevi/SP (Processo 1000341-41.2026.5.02.0511), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Inicialmente cumpre destacar, em sede preliminar, que a presente ação versa sobre matéria abrangida pelo Tema 1.389 da Repercussão Geral, tendo o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinado a suspensão imediata das ações abrangidas pelo Tema em discussão.
[...]
Tal determinação possui caráter vinculante e alcance nacional, impondo o sobrestamento de todas as demandas que versem sobre a busca do reconhecimento de vínculo empregatício por profissionais autônomos prestadores de serviços, nas mais diversas áreas de atuação.
 No caso em apreço, é inequívoco que a controvérsia se enquadra exatamente na hipótese abrangida pelo Tema 1.389, uma vez que a pretensão da Obreira pressupõe, necessariamente, a desconstituição de relação de natureza civil/autônoma para fins de reconhecimento de vínculo empregatício.
 Assim, a continuidade da tramitação do presente feito, sem observância da suspensão determinada pelo C. STF, implicaria afronta direta à sistemática da repercussão geral, além de comprometer a segurança jurídica e a uniformidade da jurisprudência.”

Ao final, requer “declarar a nulidade da decisão reclamada, por afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1.389 da Repercussão Geral, bem como determinar, em caráter definitivo, a suspensão do processo de origem até o julgamento final do ARE nº 1.532.603 pelo Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem: 

“Pretende a parte ré a suspensão do processo por aplicação do Tema 1389, do STF. Indefere-se, porquanto a alegação é de vínculo de emprego domestico e não há nenhum contrato firmado entre a parte ré e uma pessoa jurídica.” (eDoc. 12, fl.2)

Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente